Tribunal: STJ
Processo: 5858500-53.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998636 - GO(2025/0273555-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
JOAO VITOR DA ROCHA PINHO - GO043236
AGRAVADO
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE DANOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO INDICAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E
SÚMULA 284/STF.
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação regressiva de danos.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição
nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 7f73c6e5-b73a-49a7-b869-f2b0e36fc717

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998636 - GO(2025/0273555-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
JOAO VITOR DA ROCHA PINHO - GO043236
AGRAVADO
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE DANOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO INDICAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E
SÚMULA 284/STF.
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação regressiva de danos.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição
nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por EQUATORIAL GOIAS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
contra decisão que conheceu do agravo para não
S/A,
conhecer do recurso especial.
: regressiva de ressarcimento de danos movida por BRADESCO
Ação
COMPANHIA DE SEGUROS em face de EQUATORIAL GOIAS
AUTO/RE
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S /A..
: julgou improcedente o pedido.
Sentença
: opostos pelo agravado, foram acolhidos a fim
Embargos de declaração
de fixar os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação.
negou provimento ao agravo interno interposto pela parte
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE
DANOS EM APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CDC.
Documento eletrônico VDA54147150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:14
Código de Controle do Documento: 533096fa-1a13-4c92-b38f-0bd36a3c589c

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA
PROVA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que reformou
sentença de improcedência em ação regressiva de ressarcimento de danos, ajuizada
pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica. A seguradora
pleiteia o ressarcimento de valores indenizados por danos elétricos causados a
equipamentos do segurado em decorrência de oscilações de tensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há nexo causal entre a
oscilação de energia elétrica e os danos sofridos nos equipamentos do segurado; e
(ii) se a concessionária afastou a responsabilidade objetiva mediante comprovação
de excludentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao interpor agravo interno, nos moldes do
§2o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, o recorrente deve demonstrar o desacerto dos fundamentos da decisão
atacada, sustentando a insurgência em elementos convincentes o bastante que
justifiquem o pedido de reconsideração, o que não restou demonstrado na
hipótese. 4. A Súmula 80 não estabeleceu tratamento diferenciado entre a
seguradora, na ação regressiva, e o consumidor, na ação direta contra a
concessionária de energia elétrica, e menos ainda afastou a aplicação do CDC.
5. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva (art. 37, §
6o da CF), sendo, portanto, desnecessário perquirir sobre a culpa do agente,
bastando que seja demonstrada a ocorrência do dano e a existência do nexo causal.
Dessa forma, tal responsabilidade somente será excluída se for provado que o dano
foi provocado por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força
maior, o que não ocorreu no caso concreto.
6. A
não se desincumbiu do ônus de desconstituir o direito
requerida/apelante
vindicado pela
nos termos do
inc. II, CPC,
seguradora/apelada,
art. 373,
especialmente diante da obrigação normativa de apurar os eventos de variação de
tensão, com indicação da data e hora de início de cada evento, além de sua
duração e amplitude, sendo-lhe possível acesso aos respectivos relatórios de
variação de tensão, quanto ocorrer (Procedimentos de Distribuição de Energia
Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. AGRAVO INTERNO ADMITIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (e-STJ fls.
633-634)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
: alegou violação dos arts. 186 e 927 do CC; e 373, 926,
Recurso Especial
927, V, 932, V, e 1.022, II, do CPC, bem como dissídio jurisprudencial. Além de
negativa de prestação jurisdicional, sustentou que foi desconsiderado o
regramento do setor energético na análise da responsabilidade da Concessionária
de energia elétrica. Aduziu que inexistiu ato ilícito. Asseverou existência de causa
excludente de ilicitude. Afirmou que não houve comprovação do nexo de
causalidade entre os danos e sua conduta. Insurgiu-se contra a distribuição do
ônus da prova.
Documento eletrônico VDA54147150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:14
Código de Controle do Documento: 533096fa-1a13-4c92-b38f-0bd36a3c589c

: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial.
: a agravante alega a não aplicação da
pois
Agravo interno
Súmula 7/STJ,
as matérias são estritamente de direito, não dependendo de revolvimento de
fatos e provas. Sustenta que não houve análise do caso concreto, incorrendo em
negativa de prestação jurisdicional. Por fim, aduz a inaplicabilidade da
pois indicou de forma clara os fundamentos de direito que
Súmula 284/STF,
justificam a interposição do recurso.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da violação do art. 1.022 do CPC
Da leitura das razões recursais revela que, quanto à alegação de violação
do art. 1.022 do CPC, o recurso especial está deficientemente fundamentado.
Isso porque, é necessário que a parte agravante indique, com clareza e
exatidão, o ponto omisso, obscuro ou contraditório. Além do mais, é preciso que
traga também argumentação que permita a identificação da eventual ofensa.
Deixando de demonstrar em que consistiu a violação
do mencionado artigo, incide a Súmula 284/STF.
- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja vista
Súmula 7/STJ,
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca do nexo de causalidade
entre a conduta da Concessionária de energia elétrica e o dano ocorrido, da
ocorrência de ato ilícito, e ainda, da existência de causa excludente de ilicitude, do
dever de indenizar e da distribuição do ônus da prova, não demandaria o reexame
de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.

- Da divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA54147150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:14
Código de Controle do Documento: 533096fa-1a13-4c92-b38f-0bd36a3c589c

Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
Isso porque a
também se aplica aos recursos especiais
Súmula 7/STJ
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
AREsp 1041244/RJ,
22/11/2019;
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 821.337/SP,
13/3/2017;
Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 964.391/SP,
21/11/2016.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA54147150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:14
Código de Controle do Documento: 533096fa-1a13-4c92-b38f-0bd36a3c589c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.998.636 / GO
Número Registro: 2025/0273555-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
585850053 58585005320238090051
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : DYOGO CROSARA - GO023523
JOAO VITOR DA ROCHA PINHO - GO043236
AGRAVADO
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : DYOGO CROSARA - GO023523
JOAO VITOR DA ROCHA PINHO - GO043236
AGRAVADO
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
Documento eletrônico VDA55294187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:41:55
Código de Controle do Documento: 4fcd9f4e-8dcb-4f57-9230-1c81ed7314b1

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:41:55
Código de Controle do Documento: 4fcd9f4e-8dcb-4f57-9230-1c81ed7314b1